Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705175-50.2019.8.07.0016 APELANTE: LUIZ XAVIER PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal/apelado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso (ID 16887836). Após, conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR